Tribunal: STF
Processo: RE 1446480
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA FEPASA — Pretensão deduzida por aposentado da FEPASA objetivando seja observado o piso salarial, instituído para carreira inicial em Contrato Coletivo de Trabalho, entre as classes – impossibilidade - Ausência de previsão legal - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 8ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso de apelação do autor não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUSTIÇA GRATUITA - Concessão de justiça gratuita que coloca a exigibilidade de honorários advocatícios sob condição suspensiva - Artigo 98, § 2°, do CPC aplicável à hipótese, em que as recorrentes são beneficiárias da justiça gratuita. Omissão sanada. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgamento.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta ofensa ao artigo 7º, IV, V e VI, da Carta Magna. 



    Sustenta que “o salário mínimo, no caso em tela, não é utilizado como indexador, ou seja, fator de multiplicação para se obter determinado valor, - mas sim, como mero valor mínimo de referência (piso salarial)” (fl. 4, Doc. 9).



    Pondera que “não se pode olvidar que o Contrato Coletivo de Trabalho que instituiu o piso salarial de 2,5 salários mínimos é de cunho BILATERAL, o que inviabiliza a argumentação no sentido de invalidá-lo. Com efeito, a recorrida não pode, após aceitar expressamente determinada cláusula coletiva (e as sucessivas sucessões empresariais não prejudicam o direito adquirido pelo trabalhador), arguí-la como impossível ou nula nos exatos termos do artigo 243 do CPC” (fl. 5, Doc. 9).



    Assevera que “a recorrida somente observou o piso mínimo aqueles que recebiam valores inferiores à este deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura). Imperiosa a diferenciação de cada trabalhador com seu salário correspondente, sob pena de contrariedade ao artigo 7º, inciso V e VI da Constituição Federal, atendendo à extensão e complexidade do trabalho de cada pessoa” (fl. 6, Doc. 9).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para, “deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários” (fl. 7, Doc. 9). 



    O Juízo e origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 256 da Repercussão Geral (Doc. 15).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 18):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA 256 E. STF. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO TEMA 256 do E. STF - "Afronta o art. 7% inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial'. Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 256, do E. STF - Ausência de contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese. Acórdão não readequado .”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 9):



    “O presente recurso extrapola os limites subjetivos da parte recorrente ao passo que discute a aplicação do artigo 7º, IV, V e VI da Constituição Federal, não só em benefício dos recorrentes, mas sobretudo, a outros servidores públicos e pensionistas da antiga FEPASA em idêntica situação. Trata-se, pois, de questão de repercussão geral com alcance de milhares de beneficiados no estado de São Paulo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 2-7, Doc. 5):



    “Trata-se de ação proposta por pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA, objetivando seja observado o piso de 2,5 salários mínimos conforme acordo coletivo de 1995/1996 que beneficiou sua categoria. 



    (…)



    O recurso não comporta provimento.



    É de se ressaltar, de início, que as autoras não buscam o direito à complementação definido nos artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530159, nem compelir a Fazenda Estadual de efetuar a devida complementação, nos Decretos nos 24.800/86 e 24.938186, Lei no 9.343/96 e no instrumento particular celebrado entre a RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, mas sim o pagamento do piso salarial fixado em Acordo Coletivo de Trabalho. 



    Com efeito, a pretensão deduzia na inicial, embora não vedada pelo ordenamento jurídico, não lhe encontra respaldo a possibilitar a equidistância entre as classes salariais. 



    A cláusula 4.17 do Contrato de Trabalho de 199511996 dispôs: 



    […]



    O piso de 2,5 salários foi fixado para os ferroviários das carreiras iniciais, somente reajustando o piso para fins de garantir remuneração mínima, não prevendo qualquer extensão automática entre as categorias ou observância do piso entre as classes. Anote-se para cotejo o precedente: 



    […]



    Frise-se, ainda, que a pretensão inicial suprime garantia constitucional de assegurar remuneração mínima de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V). 



    Portanto, deve a r. sentença ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos processos:



    [...]”



    A solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local (Decretos 35.530/1959, 24.800/1986 e 24.938/86, e Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, as Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; ARE 1.006.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016; RE 1.315.235/SP, DJe de 7/7/2021 e RE 1.322.427/SP, DJe de 6/7/2021, ambos de minha relatoria; ARE 1.385.536/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 2/6/2022; e RE 1.373.450/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/4/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente